Tribunal: TJDFT
Processo: 0709697-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0709697-37.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: DANIEL DE CASTRO CESAR FROTA PACIENTES: TIAGO MESSIAS DA COSTA, PEDRO WILLIAM MESSIAS PAIVA e LUIZ CLEBER MESSIAS DE AGUIAR AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por DANIEL DE CASTRO CESAR FROTA, advogado constituído, com OAB/DF no 55.038, em favor de LUIZ CLEBER MESSIAS DE AGUIAR denunciado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006; PEDRO WILLIAM MESSIAS PAIVA, denunciado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006; artigo 16, parágrafo único, inciso I, da Lei no 10.826/2003; e artigos 329 e 331, ambos do Código Penal; e TIAGO MESSIAS DA COSTA denunciado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 e artigo 180, caput, do Código Penal, presos desde 19/11/2019, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que manteve a prisão preventiva dos pacientes para a garantia da ordem pública (fls. 29/30). Alega o impetrante que os pacientes encontram-se presos há 151 (cento e cinquenta e um) dias, em manifesto excesso de prazo para a formação da culpa. Neste prisma, invocam a aplicação da Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça, em especial porque os pacientes estão presos há mais de 90 (noventa) dias, os delitos não envolvem violência ou grave ameaça, não há fatos novos aptos a justificar o decreto preventivo, nos termos do que dispõe o §2o do artigo 312 do Código de Processo Penal e em razão da pandemia, certamente haverá novo adiamento de audiência. Declara que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem presentes, notadamente porque a prisão encontra-se amparada apenas em denúncia anônima, uma vez que a filmagem anexada ao feito não revela qualquer traficância. Além disso, pontua que as armas foram assumidas pelo paciente Pedro William. Por fim, afirma que Pedro William é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e um filho menor. Requer, com isso, liminarmente, a soltura dos pacientes, nem que seja mediante a fixação de medidas cautelares diversas da prisão. É o relatório. Decido. Quanto ao excesso de prazo para a formação da culpa, apesar de o Código de Processo Penal Brasileiro não ter estabelecido um prazo de duração da prisão preventiva, tem-se orientação jurisprudencial, no sentido de que a prisão cautelar não pode perdurar além do tempo estabelecido para a instrução criminal. No entanto, o prazo fixado na legislação para a instrução criminal é impróprio, admitindo a prorrogação, de modo que eventual excesso deve ser examinado de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração a complexidade do caso, o procedimento a ser seguido, o número de infrações penais e de réus e se o prolongamento foi causado pelo órgão de acusação ou de defesa, ou ainda, pela própria autoridade judiciária. Logo, o constrangimento ilegal da prisão cautelar não se demonstra apenas por meio da análise isolada do tempo de prisão, devendo ser observadas também as circunstâncias do caso em concreto. O entendimento jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o prazo para a conclusão da instrução processual serve apenas como parâmetro geral e só configura o constrangimento pelo excesso de prazo se houve descaso por parte do Judiciário e do Ministério Público. Também, esta Corte resolveu, mediante edição de Instrução da Corregedoria no 01 de 21 de fevereiro de 2011, recomendar a observância dos prazos na tramitação de processos nas Varas Criminais e de Execução Penal, em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, os quais foram estabelecidos pelo Conselho Nacional de Justiça no II Seminário da Justiça Criminal. Confira-se: INSTRUÇÃO No 01, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2011 Recomenda a observância de prazos na tramitação de processos nas Varas Criminais e de Execução Penal, em atendimento ao princípio constitucional da razoável duração do processo. O CORREGEDOR DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, no uso de suas atribuições administrativas conferidas pelo art. 305, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, (...) RESOLVE Art. 1o. Recomendar a observância dos seguintes prazos estabelecidos pelo Conselho Nacional de Justiça no II Seminário da Justiça Criminal em relação à duração razoável dos processos nas Varas Criminais e de Execução Penal: Parágrafo Único. Estando o acusado preso, a duração razoável do processo criminal é de 105 (cento e cinco) dias, não podendo ultrapassar 148 (cento e quarenta e oito) dias, no procedimento ordinário, de 75 (setenta e cinco) dias, no procedimento sumário, e de 135 (cento e trinta e cinco) dias, não podendo ultrapassar 178 (cento e setenta e oito) dias, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri. Art. 2o. As serventias judiciais, observada a competência, capacidade operacional e a legislação processual penal vigente, poderão adotar procedimentos como forma de imprimir aos processos judiciais mais celeridade e eficiência. Art. 3o. Esta Instrução entra em vigor na data de sua publicação. Não se pode olvidar que os prazos prescritos na referida Instrução além de constituírem uma ‘recomendação’, não são peremptórios nem rígidos, pois a observância da duração razoável do processo deve se pautar na análise percuciente das peculiaridades do caso concreto, admitindo-se flexibilização quanto à duração da instrução processual, tudo à luz do princípio da razoabilidade, porquanto não podem ter tratamento igualitário ou similar, processos com complexidade, trâmites e natureza diversos, sob pena de se infringir o devido processo legal. Da análise dos autos, verifica-se que os pacientes foram presos em flagrante em 19/11/2019 (fl. 89), sendo a custódia convertida em preventiva em 21/11/2019 (fls. 20/21). Nota-se que a denúncia foi oferecida em 19/12/2020 (fls. 32/36) e recebida em 30/1/2020 (fls. 376/377). Os pacientes foram notificados em 20/1/2020 (fls. 369/371). A defesa prévia dos pacientes foi ofertada (fl. 368). Designada a audiência de instrução para o dia 18/3/2020 (fls. 376/377). Em 17/3/2020, ela foi remarcada para o dia 6/4/2020 (fl. 638), novamente agendada para o dia 18/6/2020, em razão da Portaria Conjunta no 30 deste Tribunal de Justiça que suspendeu a realização de audiências como forma de prevenção do contágio com o coronavírus (fls. 29/30). O processo diz respeito aos crimes de tráfico, porte ilegal de arma de fogo, receptação, desacato e resistência, envolvendo três agentes, tudo a indicar que, até o presente momento, não houve atraso injustificado no decorrer da instrução criminal, tampouco desídia estatal. Frise-se que, conquanto os pacientes estejam presos há 161 (cento e sessenta e um) dias e até a audiência de instrução e julgamento permaneçam segregados por 213 (duzentos e treze) dias, não se pode afirmar que eles estejam sendo submetidos a constrangimento ilegal. Isso porque a análise do excesso de prazo deve ser feita de acordo com as peculiaridades do caso e não apenas com base em cálculo aritmético. Nestes termos, em um exame perfunctório que o momento oportuniza, não se vislumbra o alegado excesso de prazo, tampouco desídia estatal ou violação ao princípio da razoável duração do processo. De igual modo, numa análise perfunctória dos autos, não se vislumbra qualquer ilegalidade a ser sanada na decisão que manteve a prisão preventiva, uma vez que devidamente fundamentada, com espeque na garantia da ordem pública, trazendo elementos concretos que indicam risco evidente caso sejam libertados os pacientes. O fumus comissi delicti, consubstanciado na presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, restou demonstrado pelo recebimento da denúncia em 30/1/2020 pela suposta prática dos crimes imputados aos pacientes (fls. 376/377). O periculum libertatis também restou demonstrado pelas circunstâncias do fato, pois, conforme consta da denúncia: “No dia 19 de novembro de 2019, entre as 20h15min e 22h, na Quadra 01, Conjunto 08, Casa 16, São Bartolomeu, São Sebastião/DF, os denunciados, de forma livre, voluntária e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, VENDERAM, para o usuário Thiago Vinícius de Oliveira, 02 (duas) porções da substância entorpecente conhecida como crack. No mesmo contexto, também de forma livre e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, os denunciados TINHAM EM DEPÓSITO, para fins de difusão ilícita, 06 (seis) comprimidos de Rohypnol, perfazendo a massa bruta de 1,97g (um grama e noventa e sete centigramas); 01 (uma) porção da substância entorpecente conhecida como crack, composta por diversas pedras e fragmentos, perfazendo a massa bruta de 55,77g (cinquenta e cinco gramas e setenta e sete centigramas); e 01 (uma) porção da substância entorpecente conhecida como maconha, perfazendo a massa bruta de 0,64g (sessenta e quatro centigramas). Nas mesmas condições de tempo e lugar, o denunciado PEDRO WILLIAM MESSIAS PAIVA, de forma livre, voluntária e consciente, tinha em depósito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, uma arma de fogo com numeração suprimida, marca Taurus, calibre 9mm, e 6 (seis) munições de mesmo calibre, bem como opôs-se à execução de ato legal, consubstanciado na sua prisão em flagrante por tráfico de drogas e desacatou funcionários públicos no exercício de suas funções, proferindo xingamentos e ameaças em desfavor dos agentes de polícia. Em data que não se pode ao certo precisar, o denunciado TIAGO MESSIAS DA COSTA adquiriu/recebeu/ocultou, em proveito próprio, produto que sabia ser produto de crime, qual seja, o aparelho celular LG, K4 TITAN, IMEI 359995084680675, que fora objeto de roubo, conforme Ocorrência no 8.067/19 – 30a DP.” (fls. 32/36). Com efeito, a localização de 6 (seis) comprimidos de Rohypnol, uma porção de 55,77g (cinqüenta e cinco gramas e setenta e sete centigramas) de crack e uma porção de 0,64g (sessenta e quatro centigramas) de maconha na residência em que se encontravam os pacientes, além de arma e munições e um celular receptado, aliada às circunstâncias em que foram apreendidos, indica a gravidade concreta da conduta e a necessidade de resguardo da ordem pública (fls. 99/100). Neste cenário, a MM. Juíza de Direito da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, com acerto, em 16/4/2020, manteve a segregação cautelar dos pacientes, sob o fundamento de que (fls. 29/30): “Em análise atenta da situação dos autos, observa-se que os acusados se encontram segregados preventivamente desde o dia 21/11/2019, em razão da conversão do flagrante delito em prisão preventiva (id. 52737504). Nesse contexto, observa-se que, a despeito do tempo decorrido, ainda se mostra necessária a manutenção da custódia dos denunciados pelos motivos outrora apontados na referida decisão, pois se trata de situação permeada de circunstâncias que reforçam a gravidade da conduta e o risco para a ordem pública, a exemplo das informações sobre o momento da prisão, da apreensão de arma de fogo no mesmo contexto, e das informações constantes nas folhas penais a respeito de crime praticado com violência e grave ameaça (id. 57870042 e seguintes). No que concerne ao tempo de prisão decorrido até o momento, convém observar que a orientação que estabelece 148 (cento e quarenta e oito) dias para encerramento da instrução processual (Instrução n.o 1 da Corregedoria do TJDFT – 21/2/2011), não pode ser analisada de forma descontextualizada ou estanque. Com efeito, apenas a situação processual específica, com todos os seus pormenores, pode ser confrontada com a mencionada orientação, para que se verifique ou não a necessidade de extensão desse prazo para a manutenção da privação de liberdade. É o que se verifica no presente caso, pois, a despeito de situações contingentes, estão sendo tomadas todas as cautelas por este Juízo para a conclusão em tempo razoável, encontrando-se pendente de definição apenas em razão da suspensão da realização de audiências determinada pela Portaria Conjunta n.o 30, de 18 de março de 2020, de maneira que não se vislumbra excesso de prazo ou qualquer ilegalidade capaz de macular a medida constritiva dos requerentes. Aliás, um aspecto muito relevante a ser destacado é o fato de se tratar de situação que envolve três acusados e uma variedade de fatos delitivos, o que por certo revela a complexidade do presente processo, o que também reforça e justifica o tempo decorrido até o momento. Aliás, diante do regular processamento da persecução penal, o fato de a custódia cautelar persistir por tempo superior a 180 (cento e oitenta) dias, não implica, necessariamente, na caracterização de constrangimento ilegal em razão de excesso de prazo, quando se está diante de instrução criminal complexa”. Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “O conceito de ordem pública não se limita a prevenir tão somente a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social”. (Acórdão n.991240, 20170020002457HBC, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS 2a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 02/02/2017, Publicado no DJE: 06/02/2017. Pág.: 684/692). Na espécie, a manutenção da prisão preventiva está justificada para a garantia da ordem pública, um dos requisitos descritos no artigo 312 do Código de Processo Penal, uma vez que a difusão de entorpecentes representa risco para a sociedade, desordem e insegurança no meio social e tornam seus usuários reféns do vício, fazendo-se imprescindível a adoção de medidas severas que façam cessar essa atividade delituosa que coloca em risco a ordem pública e a paz social, destruindo vidas e lares e disseminando a violência. Convém ressaltar que a alegação do impetrante no sentido de que os pacientes não cometeram o delito de tráfico, depende de dilação probatória, incabível em sede de Habeas Corpus, sendo, por ora, suficiente para a manutenção do decreto preventivo os relatos policiais, o reconhecimento efetuado pelo usuário comprador (fls. 136/137) e a denúncia anônima indicando a existência de traficância exercida na residência por Tiago Messias (fl. 300). Importa acrescentar que o paciente Luiz Cleber possui condenações pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo, roubo, tráfico, tentativa de homicídio e corrupção de menores, o paciente Tiago Messias também já foi condenado pela prática dos delitos de porte ilegal de arma de fogo, tráfico, roubo e ameaça, sendo ainda que o paciente Pedro William possui passagem pela Vara da Infância e da Juventude pela prática de ato infracional análogo ao crime de roubo (fls. 44/382), o que consubstanciam elementos aptos a demonstrar a recalcitrância no cometimento de atos ilícitos, assim como, a revelar a necessidade de se resguardar a ordem pública. Logo, não recomendável a aplicação da Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça ao caso vertente. Nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade, sendo certo que, na presente hipótese, a decisão proferida foi clara e devidamente motivada, tendo examinado a materialidade e os indícios da autoria com fundamento na prova coligida, e consignado expressamente as razões da segregação, do que se constata, guarda a decisão pertinência com os fatos e com a gravidade dos delitos, tendo demonstrado a potencial periculosidade dos agentes. O fato de Pedro William ser primário, possuir bons antecedentes, residência fixa e filho menor, por si só, não elide a necessidade de prisão preventiva, quando presentes os seus requisitos, como é o caso dos autos. De igual modo, destaca-se que a prisão cautelar não viola o princípio da presunção de inocência, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. (HC 128684 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1a Turma, DJe 16/10/2018). Conclui-se, portanto, que não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou em aplicação de outras medidas cautelares, uma vez que se mostram inadequadas e insuficientes. A pena máxima cominada aos delitos é superior a 4 (quatro) anos de reclusão e, portanto, autoriza a aplicação de medida mais gravosa, conforme prevê o artigo 313 do Código de Processo Penal. De semelhante modo, as circunstâncias evidenciam, nessa análise superficial dos autos, a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar, conforme previsto nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Por fim, cumpre consignar que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que visa por fim a ato manifestamente ilegal e/ou abusivo, o que não restou comprovado no caso em exame, uma vez que a manutenção da prisão preventiva ocorreu mediante decisão devidamente fundamentada no feito originário, não sendo, portanto, o caso de censura monocrática por parte dessa Relatora, mas sim de submissão do pedido à decisão colegiada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 27 de abril de 2020 21:37:15. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora